Tribunal: TJDFT
Processo: 0045797-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0045797-15.2009.8.07.0001 RECORRENTES: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO(CAPITAL), DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO(CAPITAL), DISTRITO FEDERAL, COMPUWARE DO BRASIL SA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 24201780) e inadmitiu o apelo especial do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CAPITAL) (ID 24201785), situação última que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o recurso especial aviado pelo DISTRITO FEDERAL permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 29504640 – p. 19/22). No tocante ao inconformismo do MUNICIPIO DE SÃO PAULO (CAPITAL), consignou o Superior Tribunal de Justiça que “tendo em vista a impossibilidade de cisão do julgamento, bem como a própria devolução do feito à origem, é o caso de se ter por prejudicado o exame da presente irresignação no momento” (ID 29504640 – p. 16/18). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha os recursos sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031